Tribunal: STF
Processo: ARE 1339724
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. LEI N. 13.982/2020: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.146). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina:
    “Trata-se de recurso interposto pela União - Advocacia Geral da União contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de duas cotas de auxílio emergencial à parte autora, do sexo masculino. 
    Alega, em síntese, que a lei somente autoriza o pagamento da cota dupla à mulher provedora de família monoparental. (…)
    Entendo que a sentença merece reforma no ponto em que deferiu o pagamento de duas cotas do auxílio emergencial ao autor. 
    Com efeito, o Parlamento Brasileiro, no legítimo exercício de sua missão constitucional, aprovou a Lei nº 13.982/2020, com a redação vigente do art. 2º, §3º, in verbis: (…)
    Nesse contexto, o órgão constitucionalmente responsável por legislar deliberou que somente a mulher provedora de família monoparental poderá receber, em dobro, o auxílio emergencial. 
    Com efeito, ainda que a Constituição Federal de 1988 tenha previsto, expressamente, o princípio da igualdade de gênero ao final do artigo 5º, I, de acordo com o qual ‘homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição’, o artigo 7º, XX, da Constituição Federal de 1988, por sua vez, estabelece ser direito dos trabalhadores a ‘proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei’. (…)
    Quanto às ações ou políticas públicas tendentes à correção ou diminuição de desigualdades, como é o caso do auxílio emergencial às famílias economicamente mais afetadas pela crise financeira desencadeada pela pandemia do Covid-19, certo é que têm o objetivo de alcançar a igualdade material ou ao menos reduzir as distorções sociais postas. 
    Diante disso, as diferenciações previstas pela própria política pública, conquanto devam respeito à isonomia, isso se faz sem desprestígio ao objetivo mais amplo, que diz com sua finalidade precípua de redução da desigualdade material. 
    Recurso a que se dá provimento para julgar improcedente o pedido de pagamento de cota dupla, fazendo jus a parte recorrida apenas à cota simples do auxílio emergencial. (…)
    Sem condenação em honorários advocatícios” (e-doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. I e o caput do art. 5º, o § 4º do art. 226 e o art. 227 da Constituição da República (e-doc. 17).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo argumento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 21).
    O agravante sustenta que “os dispositivos em discussão no Recurso Extraordinário interposto são: ao princípio da isonomia, dever de igualdade material entre homens e mulheres (art. 5.º, I CF), a proteção e equiparação de família monoparental (art. 226, § 4º CF), e a violação ao ‘dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade’ (art. 227, caput). Ou seja, a decisão sequer apreciou os termos trazidos na petição de recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 25).
    Argumenta que “a solução a ser dada ao Recurso Extraordinário consiste em responder a indagação: É (in)constitucional a norma prevista no § 3º do art. 2º da Lei n.º 13.982/2020, que prevê o benefício de cota dupla apenas para famílias monoparentais provida por mulheres? 
    A resposta/interpretação/dimensão ao referido questionamento jurídico deve ser feita em exercício de controle de constitucionalidade” (fl. 6, e-doc. 25). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Na espécie, a Turma Recursal de origem decidiu com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e assentou que Athos Seibel Schittini não cumpriria os requisitos para obtenção “de pagamento de cota dupla, fazendo jus a parte recorrida [o agravante] apenas à cota simples do auxílio emergencial” (fls. 2-3, e-doc. 8).
    Não se ignoram os efeitos deletérios causados pela pandemia de Covid-19 e o desafio que o cenário atual impõe à sociedade e aos cidadãos em geral, como também às autoridades públicas.
    Entretanto, a via recursal buscada pelo agravante não possibilita a atuação deste Supremo Tribunal para o provimento do recurso, como pleiteada pela parte.
    6. No julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Segurança n. 5.363, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que, “em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado” (DJe 29.10.2020).
    O julgado recorrido não divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.320.407-RG, Tema 1.146, Relator o Ministro Presidente, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a falta de repercussão geral na questão referente aos requisitos para concessão do auxílio emergencial de que trata a Lei n. 13.982/2020, reafirmando ser a controvérsia de índole infraconstitucional:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL PREVISTO NA LEI 13.982/2020. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA À INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 10.6.2021).
    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.326.894, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.8.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.334.632, de minha relatoria, DJe 28.7.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.329.871, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.6.2021.
    Declarada sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora